Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A aplicabilidade das normas do CDC e a sua prevalência sobre as cláusulas contratuais comuns é entendimento amplamente referendado pelos tribunais, incluindo os contratos com planos de saúde, seguradoras e outros serviços correlatos. As cláusulas contratuais que se mostrarem abusivas ou que colocarem o consumidor em desvantagem exagerada são consideradas nulas de pleno direito, conforme disposto nos artigos 51 e 52 do CDC.
2. Em situações em que o plano de saúde recusa cobertura a um procedimento de urgência sob a alegação de período de carência, seja para atendimento ambulatorial, seja para internação, tal recusa é manifestamente abusiva, além de colocar em risco a proteção da saúde, vida e segurança do consumidor, que são direitos básicos estabelecidos pelo código.
3. Diferentemente do que ocorre com o mero dissabor pelo descumprimento contratual comum, a recusa injusta de tratamento provoca ofensa a valores morais, aflição e desespero, sobretudo diante de situação de enfrentamento a doença grave, daí que a condenação em danos morais é plenamente justificada.
4. Ambos os recursos desprovidos.